Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Apelação cível. Contrato de empréstimo. Cédula de crédito bancário. Desconto em aplicação financeira. Previsão contratual. Dano moral. Inocorrência.
1. A cédula de crédito bancário autoriza o débito em qualquer conta ou aplicação mantida na instituição financeira contratante em caso de inadimplemento, sendo legítimos os descontos realizados sobre a aplicação financeira oferecida em garantia.
2. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no CPC 373, I, não demonstrando que os descontos foram indevidos, nem mesmo que havia saldo suficiente na conta-corrente para quitação das parcelas.
3. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC 6o, VIII, não foi determinada antes da sentença, não sendo automática, exigindo decisão fundamentada que ateste a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte.
4. Os transtornos decorrentes da controvérsia contratual, no caso, não extrapolam os limites do mero aborrecimento e não configuram dano moral indenizável.